Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DECLARADA. REJEIÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. FUNCEF. BENEFÍCIO PAGO A MAIOR. ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIFERENÇA RECEBIDA. VALORES PRETÉRITOS RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada.
1.1. No caso, mostra-se a genérica a impugnação à gratuidade judiciária apresentada pela apelante, a quem competia trazer o mínimo de indício e prova que modifique a conclusão do julgador, já que nada acrescentou aos autos sobe a situação financeira atual da recorrida.
2. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC.
2.1. No caso dos autos o apelo não comporta conhecimento quanto ao pedido de reforma da sentença para manutenção da redução do benefício previdenciário pago mensalmente à apelada, por manifesta falta de interesse recursal, já que não houve impugnação na inicial e tampouco revisão na sentença a respeito do erro de calculo apurado no benefício de previdência provado pago à recorrente, ou sobre a redução da prestação mensal.
3. Malgrado seja possível a revisão do benefício, não é permitido que a entidade previdenciária exija do participante a restituição de todos os valores recebidos a maior por erro de cálculo exclusivo da gestora, ainda que respeitando possível prescrição quinquenal.
3.1. Consubstanciando verba de natureza alimentar, é irrepetível a parcela a maior de benefício de previdência complementar de aposentadoria decorrente de erro de cálculo para o qual não concorreu o beneficiário, que recebeu o pagamento de boa-fé, confiando que o valor era legal e, portanto, integraria em definitivo o seu patrimônio.
4. Impugnação à justiça gratuita rejeitada. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.